Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-45.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002273-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NICEOMAR LOURENCO DA SILVA - CPF: 280.911.591-53 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR OU DE PROVA DE FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de litígio que versa sobre a legalidade da prestação de serviço por concessionária de serviço público, a solução da controvérsia deve observar as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto de natureza consumerista a relação ente concessionária e usuário.

2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII).

3. É licita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa.

4. Constatada irregularidade na recuperação de consumo, irregular também a negativação realizada em decorrência da sua cobrança, motivo pelo qual deve ser compelida a concessionária a excluir o apontamento bem como ser condenada a indenizar por ter cometido ato ilegal.

5. Na fixação dos honorários advocatícios, o magistrado corretamente observou o critério previsto no § 2º do art. 85 do CPC, procedendo-se ao arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor da causa, visto que, no caso, resulta em montante adequado à justa remuneração do causídico do apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022